Tribunal: TJES
Processo: 5008421-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008421-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Na hipótese, infere-se que o paciente possui residência fixa, está desempregado e assistido pela Defensoria Pública Estadual, bem como não possui registros criminais anteriores, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual deve lhe ser concedida a liberdade provisória, isentando-o do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas quando da Audiência de Custódia.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008421-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO ALVES
(DPE)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO ALVES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia – Plantão Colatina, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de ameaça (art. 147, do CP, na da Lei nº 11.340/2006), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Aduz a impetrante (id. 8825385), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Desse modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a sua imediata soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id. 8825389), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27 de junho de 2024 pois, após ingerir bebida alcoólica e entorpecentes a noite toda, quando a vítima saiu de manhã para levar os filhos na escola, o paciente a seguiu com um vergalhão na mão, dizendo que a mataria.

No intuito de se proteger, a ofendida e os filhos abrigaram-se no CRAS. No entanto, o paciente ficou do lado de fora esperando a vítima sair, sendo ali localizado quando a polícia chegou e o prende.

Durante a audiência de custódia (id. 8825387), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes condições: a) afastamento do lar; b) proibição das seguintes condutas: b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 200 (duzentos) metros; b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc); b.3) frequência da residência da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta,
fixando o valor da fiança em
R$
1
.000
,00 (
mil
reais)
.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa, está desempregado e assistido pela Defensoria Pública Estadual, bem como não possui registros criminais anteriores.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 8841415, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.